Tribunal: TCU
Processo: 041.983/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria de conformidade realizada com o objetivo de atuar preventivamente na análise do projeto de implantação do edifício sede do Ministério da Economia em Belém/PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria de Conformidade realizada na Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 2a Região Fiscal, com o objetivo de atuar preventivamente na análise do projeto de implantação do edifício sede do Ministério da Economia em Belém/PA, objeto da Concorrência 01/2020; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315, de 20/4/2020, dar ciência à Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 2a Região Fiscal de que: 9.1.1. o objeto da Concorrência 01/2020, apesar de estar previsto para ser executado ao longo de três exercícios, não consta da Lei 13.971, de 27/12/2019, relativa ao Plano Plurianual 2020-2023, e tampouco tem ação orçamentária específica, uma vez que os recursos previstos para serem destinados ao empreendimento constam de dotação de gestão e manutenção do Poder Executivo, tipo "guarda-chuva", e não de investimento, configurando afronta ao art. 167, § 1o, da Constituição Federal de 1988 e aos arts. 5o, § 5o, e 16, incisos I e II, da Lei Complementar 101, de 4/5/2000; 9.1.2. a despeito de estar previsto que a contratação decorrente da Concorrência 01/2020 ocorrerá pelo regime de empreitada por preço global (EPG), não foram estabelecidos, no edital e no cronograma físico-financeiro, etapas com marcos objetivos para a medição dos serviços a serem executados, contrariando o que estabelece art. 12 do Decreto 7.983, de 8/4/2013, e a jurisprudência do Tribunal, materializada, por exemplo, no Acórdão 1977/2013-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Valmir Campelo; 9.1.3. o instrumento convocatório e a documentação técnica do projeto básico são omissos em estabelecer requisitos mínimos do projeto executivo em BIM (Building Information Modeling ou Modelagem de Informações da Construção) a ser contratado, gerando incerteza quanto aos padrões de qualidade dos produtos a serem entregues, às etapas a serem cumpridas, à economicidade e às finalidades pretendidas, situação que viola a regra estabelecida no art. 6o, inciso IX, da Lei 8.666, de 21/6/1993, bem como nos arts. 6o, inciso III, e 8o, inciso II, do Decreto 10.306, de 2/4/2020; 9.1.4. a planilha orçamentária confeccionada para o empreendimento apresenta valores de serviços superiores aos correspondentes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi), bem como incongruência nos quantitativos de serviços e especificação de materiais e ausência de detalhamento da memória de cálculo dos quantitativos adotados, em inobservância a disposições do Decreto 7.983/2013 e do art. 7o, § 4o, da Lei 8.666/1993; 9.2. informar à Secretaria Executiva do Ministério da Economia e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil os resultados da presente fiscalização, especialmente no que respeita à impropriedade referente à previsão orçamentária do empreendimento, encaminhando-lhes cópia do presente Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam; 9.3. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno-TCU.